Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO REVOCATÓRIO E ANULATÓRIO. CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REJEIÇÃO. APELO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DOAÇÃO REALIZADA NA DÉCADA DE 1.960. APURAÇÃO PELO VALOR DO IMÓVEL ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE DOAÇÃO ONEROSO. ENCARGO. CONSTRUÇÃO DE UM SEMINÁRIO MENOR. ENCARGO ATENDIDO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. NÃO ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO. LOCAÇÃO DE APERTO DO IMÓVEL PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CATÓLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO D ADOÇÃO EM LASTRO EM NORMAS POSTERIORES. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO DEMONSTRADA E NÃO IMPUGNADA. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE ENSINO COMPATÍVEL E VOLVIDA À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE RELIGIOSA PRINCIPAL. REGULARIDADE. DESVIO DE FINALIDADE REFUTADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1. Na hipótese, o autor propôs ação popular, via adequada e legítima para impugnação de suposto ato lesivo ao patrimônio público, enquanto garantia fundamental disposta no art. 5o, LXXIII, da CF, tratando-se de impugnação voltada contra suposto dano ao erário por desvio de finalidade, sob alegação de descumprimento de encargo em contrato de doação de imóvel público, o que justifica o ajuizamento de ação popular, nos termos do art. 1o e 2o da Lei no 4717/65.
2. Tratando-se de pretensão volvida à anulação de negócio jurídico, a mensuração do valor da causa deve ser aferida pelo valor do ato impugnado, nos termos do art. 292, II, do CPC.
2.1. Considerando que a pretensão deduzida na inicial tem como objetivo principal a anulação de contrato de doação de imóvel, o valor do negócio jurídico é representado pelo valor atualizado do imóvel, independente do valor indicado na escritura firmada na década de 1.960, em atenção ao disposto no art. 292, § 3o, do CPC, que impõe ao valor da causa correlação com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido pelo autor.
3. Em observância aos arts. 370 e 371 do CPC, mostra-se correta a apreensão exarada pelo Juízo de primeiro grau, ao reputar suficientes os elementos de prova constantes dos autos para formar seu convencimento, pois a prova dos autos é objetiva quanto às condições e circunstâncias que envolvem as relações jurídicas controvertidas nos autos.
4. Trata-se de pretensão volvida à anulação de contrato de locação e de rescisão de contrato de doação de imóvel público, fundada em suposto descumprimento de encargo e desvio de finalidade, pela locação parcial do imóvel doado pela NOVACAP para instituição de um Seminário Menor pela Mitra Arquidiocesana de Brasília.
5. Nada há prover a respeito da construção e da instalação do estabelecimento de ensino impugnado, pois, além de não haver pedido equivalente nos autos, a regularidade administrativa do empreendimento esta comprovada e foi reconhecida nos autos da Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018.
6. É improcedente a impugnação à constituição do contrato de doação do imóvel, sob alegação de violação do art. 17 da Lei no 8.666/1993, da Lei Distrital no 2.926, de 6 de março de 2002 e do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0008193- 96.2004.8.07.0000, julgada por este Tribunal de Justiça em 11 de outubro de 2005.
6.1. O conhecimento dessas arguições é obstado pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ser o contrato de doação, firmado no ano de 1.961, um ato jurídico perfeito, do qual emanou direito adquirido, que não pode ser afetado pelo advento de lei ou de entendimento judicial posterior à sua constituição.
7. O contrato de doação de imóvel público sub judice impõe um encargo, relativo à obrigação de estabelecer um Seminário Menor no imóvel, e uma condição resolutiva, consistente em não promover a alteração da destinação do imóvel.
8. Quanto ao e encargo de promover a instalação de um Seminário Menor no terreno doado, é incontroverso nos autos que a obrigação foi atendida, com a construção e instalação do Seminário Arquidiocesano de Brasília São José, inaugurado em 1o de março de 1962 e que funciona no local ate os dias atuais.
9. A condição resolutiva disposta no contrato de doação apenas impede a alteração na destinação do imóvel, não havendo qualquer óbice contratual à locação parcial do imóvel para atividade complementar tutelada pelo ordenamento jurídico, caso mantida a destinação para a qual foi instituída a doação.
9.1. No caso dos autos, tratando-se de locação parcial para prática de atividade de ensino por instituição católica, compatível com a destinação do imóvel e destinada à arrecadação de recursos para manutenção do Seminário, verifica-se que a relação jurídica está tutelada pelos arts. 5o, § 1o, VIII e 8o, da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, como atividade complementar, conforme já decidido pelo Distrito Federal no âmbito administrativo.
10. A locação ensejou efeitos concretos, com a instalação do estabelecimento de ensino, composto por complexo esportivo, com prévia autorização da administração pública e sem oposição da entidade doadora, de modo que a intervenção do Poder Judiciário, de modo contrário a tudo o que foi apurado e decidido na esfera administrativa, resultaria em consequências graves e ensejaria violação à segurança jurídica, em afronta aos arts. 20, 22 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, considerando as consequências práticas da decisão e as circunstâncias do caso concreto, em face de uma situação jurídica plenamente constituída.
11. Preliminares de carência de ação e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Apelo adesivo desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.